Tribunal: TJSP
Processo: 1006222-61.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006222-61.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
DANIELA
SIMIONATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
FAMILY
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA e AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-61.2015.8.26.0609 -Voto no 4293
2
VOTO No 4293
PROCESSO No: 1006222-61.2015.8.26.0609
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - ERRO MÉDICO
APELANTE: DANIELA SIMIONATO
APELADO: FAMILY PREST DE SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA E OUTRO
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Prova pericial
que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento.
Irresignação despida de apoio técnico que não tem o condão de
desmerecer as conclusões do laudo pericial. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) julgo IMPROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito com fundamento no
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe em R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada réu, ficando suspensa a exigibilidade do crédito por ser beneficiário da justiça
gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.”
Insurge-se a apelante sustentando a responsabilidade objetiva dos réus e que o nexo de
causalidade estaria devidamente provado porque após a intervenção continuou sentindo
dores e que haveria conflito entre o laudo e exames realizados dez dias após o
procedimento cirúrgico.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal tem por objeto aferir se o atendimento prestado à autora está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-61.2015.8.26.0609 -Voto no 4293
3
conformidade com os preceitos da Ciência Médica.
E a prova pericial foi contundente no sentido de os peritos, especialistas na área,
afirmarem que a intervenção teve recomendação amparada por exames de investigação
diagnóstica e que a endometriose que acomete a autora, de caráter crônico, foi tratada de
acordo com a necessidade que a ocasião exigia, e as consequências suportadas não
teriam relação com o tratamento instituído.
Assim, não há como vislumbrar nexo de causalidade entre os procedimentos adotados
pela equipe médica e a sintomatologia clínica e consequência suportadas após o
tratamento instituído.
Ademais, toda perícia fica sujeita ao crivo das partes e de seus assistentes técnicos, cuja
indicação se revela oportuna em controvérsias desta natureza, a fim de que venham aos
autos outros elementos de natureza crítica, amparados na Ciência Odontológica, aptos a
alargar o horizonte de conhecimento do julgador.
Ocorre que nos autos não há nenhum argumento técnico nas peças elaboradas pela
autora que demonstre inadequação na metodologia adotada pelos réus, ou que revele
outros elementos de convicção que pudessem abalar as conclusões firmadas pelos
peritos, especialistas na área.
Destarte, ausente a apresentação de argumentos técnicos que evidenciassem a existência
de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos suportados pela autora, o recurso não
merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono dos réus para 15% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade judiciária.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-61.2015.8.26.0609 -Voto no 4293
4